Tribunal: TJDFT
Processo: 0708502-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708502-72.2024.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: KALISSON MENDES BISPO AGRAVADO: 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JEREMIAS FRANCISCO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por KALISSON MENDES BISPO impugnando a decisão que não conheceu da apelação interposta por falta de recolhimento do preparo. O agravante sustenta que o objeto do recurso é o indeferimento da gratuidade, daí porque desnecessário o preparo da apelação. De fato, a gratuidade de justiça foi indeferida na sentença e a concessão do benefício foi reiterada na apelação. Assim sendo, reconsidero a decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §2°, do CPC, para torna-la sem efeito. Ocorre que o magistrado indeferiu a gratuidade, porquanto o agravante “não logrou instruir o seu pleito com elementos documentais idôneos aptos a corroborarem a alegada hipossuficiência financeira”, e tal fundamento não foi objeto de impugnação específica, fazendo incidir na hipótese, em tese, o art. 932 do CPC que faculta ao relator não conhecer do recurso de apelação. Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o agravante para se manifestar a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator